Tribunal: TJDFT
Processo: 0027998-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes, que alegam a existência de vícios v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. As alegações referentes à contagem do prazo de tolerância em dias úteis foram devidamente examinadas no acórdão embargado, tendo havido manifestação expressa sobre os argumentos acerca da natureza e extensão do empreendimento, aventados no recurso de apelação.

4. O acórdão, ao apreciar o pedido de redução da cláusula penal, considerou os argumentos deduzidos pela parte e fundamentou suas razões de decidir de forma clara e expressa.

5. A adoção de entendimento diverso daquele apontado pela parte, ou mesmo dos julgados por ela colacionados, não caracterizam o julgado como omisso ou contraditório, notadamente quando as razões de decidir estão devidamente expressas e de acordo com as peculiaridades do caso, e não tendo os precedentes caráter vinculante.

6. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.